Tribunal: STF
Processo: RE 1378636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PERNOITE PARA ACOMPANHANTES EM HOSPITAL. PACIENTE EM MOMENTO DE FRAGILIDADE, SENDO SEU ACOMPANHANTE SURPREENDIDO COM A IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA PERMANECER AO LADO DE SEU ENTE QUERIDO. CONDUTA ABUSIVA. CONSUMIDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRATAR NENHUM PRODUTO OU SERVIÇO. INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL A CADA UM DOS CONSUMIDORES LESADOS. VIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEUS ELEMENTOS APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DIREITO COLETIVO E DIFUSO – IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. ”(e-doc. 7, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e inc. II, 93, inc. IX, e 170, caput e incs. II e IV, da Constituição da República. Sustenta a possibilidade da cobrança da taxa de acompanhantes aos consumidores não isentos legalmente, de acordo com a Lei nº 9.656, de 1998 (Plano e Seguros Privados de Assistência à Saúde), e com a Resolução Normativa nº 338, de 2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Aduz que a condenação específica de sua rede hospitalar, na proibição de cobrança da taxa supracitada, viola o princípio da livre concorrência. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 12).



     É o relatório.



    Decido.  



    4. O Ministério Público propôs ação civil pública contra a Rede D’Or São Luiz S/A, por prática abusiva resultante da imposição do pagamento de taxa a acompanhante de paciente internado. O Colegiado de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência, e analisando o teor das provas carreadas aos autos, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação, julgando parcialmente procedentes os pedidos, consignando a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital, cabendo o pagamento tão somente de serviços eventualmente utilizados pelo consumidor. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



“ É incontroverso que a parte Ré/Apelada efetua cobrança de taxa, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), para acompanhante de paciente internado, sendo este obrigado a deixar o quarto na hipótese de não pagamento. 



    A parte Ré sustenta que cobrança é efetuada aos acompanhantes de pacientes maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 60 (sessenta), não portadores de necessidades especiais, situação na qual se encontram vários pacientes que se internam no hospital. Defende estar atuando de acordo com as regras estabelecidas pela ANS. 



    O espírito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como o próprio nome diz é proteger o consumidor, interpretando as normas de maneira a ele mais benéfica. 



    Dispõe o artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: ... V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;...”. 



    Com efeito, a conduta de boa-fé objetiva, prevista no artigo 4º, inciso III, da Lei 8.078/90, impõe deveres ao fornecedor, que se consubstanciam em um padrão ético de comportamento, como por exemplo, atitudes de probidade, lealdade, atenção e zelo para com os interesses e necessidades do consumidor, não apenas na fase pré-contratual, mas também durante a negociação propriamente dita e também na fase pós-contratual. 



    Na hipótese dos autos, estando o paciente em momento de fragilidade, seu acompanhante é surpreendido com a imposição de pagamento de taxa para permanecer ao lado de seu ente querido. 



    A cobrança de taxa de acompanhantes para pernoite é ilegal, eis que exige vantagem manifestamente abusiva. 



    Dispõe o artigo 187, do Código Civil: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 



    Ora, o consumidor não está obrigado a contratar nenhum produto ou serviço que não seja do seu interesse. 



    A importância do acompanhante ao paciente é indiscutível, havendo, inclusive, pacientes de CTI que não podem ficar sozinhos. Em não havendo acompanhante, o hospital forneceria um enfermeiro para ficar 24 h ao lado do enfermo? 



    Não se nega a possibilidade de cobrança pelos serviços de governança prestados, tais como café da manhã e almoço ou jantar. O que se quer impedir é a obrigatoriedade de pagamento para permanecer no hospital. Pode o acompanhante prover sua própria subsistência, levando e utilizando suas próprias roupas e providenciar seus alimentos. 



    Destarte, a conduta da Ré configura verdadeira conduta abusiva na prestação do serviço, bem como viola o princípio da boa-fé objetiva, pautada na confiança, lealdade contratual e na vulnerabilidade do consumidor. Desnecessária, arbitrária e desarrazoada sua conduta. 



    Inegável, pois, a falha na prestação do serviço. 



    Por sua vez, com relação a questão da repetição de indébito, a devolução deve ser dar da forma simples e não em dobro. Apreciando recentemente o AgRg no Ag 1185241/RJ, relator o eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, o posicionamento foi ratificado – “Esta Corte Superior é firme no entendimento segundo o qual o disposto no artigo 940 do Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor. (...)” - julgado em 08/05/2012, DJe de 17/05/2012. 



(...)



    Ante o exposto, meu voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para condenar a Ré, sob a pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a: i) Permitir o pernoite de acompanhantes de pacientes internados nas dependências de seus hospitais e casas de saúde independente do pagamento da taxa de acompanhante ou equivalente; ii) Subordinar a cobrança da taxa de acompanhante ou equivalente à expressa solicitação pelo consumidor de produtos alimentícios e de conforto, como roupas de cama, entre outros, que por ela são remunerados e à ciência do consumidor de que o pernoite do acompanhante a independe do seu pagamento; (iii) a indenizar os danos materiais causados aos consumidores individualmente considerados, inclusive com a repetição, na forma simples, dos valores recebidos indevidamente em consequência da responsabilidade da empresa ré reconhecida nesta sentença, na forma dos arts. 95 e 97 do CDC; (iv) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil, que deverão ser revertidos em favor do Fundo Especial do Ministério Público. Quanto à liquidação e execução do título judicial, deverá ser observado o disposto nos art. 97 e 98 do CDC.”



    (e-doc. 7, p. 3-7).



    5. Do quanto acima indicado, tem-se que somente a partir da análise da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório dos autos, seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Por outro prisma, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.209.614-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/08/2019, p. 05/09/2019; grifos nossos). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.02.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.”  



    (RE nº 815.637-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. 3. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (ARE nº 766.895-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 15/10/2013; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    (ARE nº 706.650-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/10/2012, p. 08/11/2012; grifos nossos).  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 5, p. 6), à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, deixo de arbitrar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator